Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701440-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE LOPES VIANNA AGRAVADO: VALMIR MARQUES CAMILO, LENGRO PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DENISE LOPES VIANNA contra a decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que determinou o rateio dos honorários periciais entre a agravante e os agravados VALMIR MARQUES CAMILO e LENGRO PARTICIPAÇÕES LTDA. A agravante alega que não solicitou a realização de nova avaliação do imóvel penhorado e apenas anuiu ao pedido para evitar protelações processuais, não sendo justo imputar-lhe o custo da referida perícia. Sustenta que o art. 95 do Código de Processo Civil prevê que os honorários periciais devem ser custeados por quem requerer a prova pericial, ou rateados apenas quando esta é determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Requer, em sede de tutela provisória, a exclusão da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais e, ao final, o provimento do agravo para confirmar a liminar e afastar a legitimidade da LENGRO PARTICIPAÇÕES LTDA para atuar como assistente do executado. Preparo devidamente recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode conceder efeito suspensivo ou tutela provisória em agravo de instrumento para evitar lesão grave ou de difícil reparação. A controvérsia diz respeito à determinação do rateio dos honorários periciais entre as partes, especialmente sobre a responsabilidade da agravante pelo custeio da nova avaliação do imóvel penhorado. O art. 95 do CPC é claro ao dispor que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. No caso em análise, a agravante demonstrou que não solicitou a nova avaliação, limitando-se a anuir ao pedido dos agravados para evitar delongas processuais, conforme manifestado na petição de ID 208814455. Tal anuência não equivale a um requerimento formal de perícia, afastando, assim, a possibilidade de imputar-lhe o custo dos honorários periciais. Ademais, impor à agravante o custeio parcial dos honorários viola o princípio da razoabilidade, considerando que sua manifestação visou exclusivamente evitar a protelação do processo, sem que houvesse discordância expressa em relação à avaliação anterior. Quanto aos requisitos da tutela provisória, verifica-se o fumus boni iuris na interpretação clara do art. 95 do CPC, que ampara o direito da agravante de não arcar com os honorários de uma perícia que não requereu. O periculum in mora está evidenciado pelo risco de dano financeiro indevido à agravante, caso tenha que efetuar o pagamento antes do julgamento final do recurso. Portanto, presentes os requisitos legais, é caso de deferimento da tutela provisória. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender a decisão agravada, especificamente quanto à responsabilidade da agravante pelo pagamento dos honorários periciais, até o julgamento definitivo deste agravo. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator